Tribunal: TJPA
Processo: 0834287-56.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834287-56.2023.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: NATANAEL GUERREIRO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO TAVI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiário de plano de saúde portador de estenose aórtica severa.

2.

O autor, idoso de 73 anos, teve prescrição médica para realização do procedimento de Implante Percutâneo de Válvula Aórtica (TAVI), cuja cobertura foi negada pela operadora sob o fundamento de ausência de preenchimento dos critérios previstos na DUT nº 143 da RN nº 465/2021 da ANS.

3.

A sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, condenando as demandadas ao custeio integral do procedimento, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e aos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

4.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual em razão das intimações realizadas via sistema de procuradorias do PJe; (ii) saber se ocorreu cerceamento de defesa; (iii) saber se a negativa de cobertura do procedimento TAVI foi legítima diante da ausência de preenchimento da DUT nº 143 da ANS; e (iv) saber se é cabível a condenação por danos morais decorrente da recusa de cobertura.

III. Razões de decidir

5.

A alegação de nulidade processual não prospera, pois a apelante participou regularmente de todos os atos processuais, apresentou contestação, compareceu à audiência de instrução e interpôs recurso tempestivo, sem demonstrar efetivo prejuízo, incidindo o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 282, §1º, do CPC.

6.

As intimações realizadas via sistema eletrônico do PJe são válidas, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, especialmente diante do cadastro institucional da procuradoria da parte recorrente.

7.

Não houve cerceamento de defesa, uma vez que a controvérsia possui natureza eminentemente documental e jurídica, além de a própria apelante ter dispensado expressamente a produção de provas, operando-se a preclusão consumativa.

8.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 608 do STJ.

9.

A negativa de cobertura mostrou-se abusiva, pois o procedimento TAVI foi expressamente indicado pela equipe médica especializada como alternativa terapêutica mais segura diante da gravidade do quadro clínico do paciente.

10.

Embora o rol da ANS possua natureza taxativa mitigada, a superveniência da Lei nº 14.454/2022 autorizou a cobertura de tratamentos prescritos pelo médico assistente quando houver comprovação científica de eficácia, nos termos do art. 10, §13, da Lei nº 9.656/1998.

11.

A interpretação literal e restritiva da DUT nº 143, desconsiderando as peculiaridades clínicas do paciente e a indicação médica fundamentada, afronta a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o direito fundamental à saúde.

12.

A recusa indevida de cobertura de tratamento médico essencial extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral in re ipsa, sobretudo em se tratando de paciente idoso acometido por enfermidade grave.

13.

O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

14.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a intimação realizada via sistema eletrônico do PJe à procuradoria institucional regularmente cadastrada, ausente demonstração de efetivo prejuízo processual. 2. A negativa de cobertura do procedimento TAVI fundada exclusivamente no não preenchimento literal da DUT nº 143 da ANS revela-se abusiva quando houver indicação médica fundamentada e comprovação científica da eficácia do tratamento. 3. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico essencial configura dano moral in re ipsa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; CPC, arts. 282, §1º, 355, I, e 487, I; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º; CC, arts. 186, 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2454756/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 03.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2690444/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.04.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 08019030220258140000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 19.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 00110707320168140006, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 27.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0834287-56.2023.8.14.0301

APELANTE: NATANAEL GUERREIRO DE LIMA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
NATANAEL GUERREIRO DE LIMA
.

Na petição inicial, o autor alegou ser idoso, beneficiário de plano de saúde e portador de
estenose aórtica severa
, razão pela qual lhe foi prescrito o procedimento de
Implante Percutâneo de Válvula Aórtica — TAVI
. Sustentou que a operadora negou a cobertura sob o fundamento de ausência de enquadramento na
DUT nº 143 da RN nº 465/2021 da ANS
, apesar da indicação médica e da urgência do tratamento. Requereu a autorização e custeio do procedimento, bem como indenização por danos morais.

Deferida a prioridade de tramitação. O autor recolheu as custas iniciais (ID 90457676).

A tutela de urgência foi deferida (ID 90644758), determinando-se que as demandadas autorizassem o procedimento TAVI no prazo de 48 horas.

Devidamente citada, a demandada UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO apresentou contestação (ID 92481945), arguindo, em suma, a legalidade da recusa, fundamentada na taxatividade do rol da ANS, conforme tese firmada pelo STJ, e o estrito cumprimento da DUT 143, visto que o autor não possui 75 anos nem foi comprovado alto risco cirúrgico. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos e pela inexistência de dano moral.

Posteriormente, a demandada FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA - FAMA apresentou contestação (ID 94636517), requerendo seu ingresso como assistente litisconsorcial, por ser a operadora de origem do contrato do autor. Ademais, informou o cumprimento da decisão liminar, com a autorização do procedimento (ID 94636518 e 94636519). No mérito, igualmente, reiterou os argumentos da primeira demandada quanto à licitude da recusa pela ausência de preenchimento da DUT 143 e a existência de substituto terapêutico coberto (cirurgia convencional).

Houve réplica (ID 94841374).

O Juiz da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém determinou a intimação das partes para que, no prazo de 5 dias, informem se desejam produzir provas ou se concordam com o julgamento antecipado do processo. Caso requeiram provas, deverão justificar a finalidade de cada uma, evitando medidas desnecessárias ou protelatórias. Não havendo pedido de provas, os autos serão encaminhados à UNAJ para cálculo das custas finais e, após as diligências, retornarão conclusos para decisão. (34908599 – Despacho)

A UNIMED BELÉM manifestou-se informando que não pretende produzir provas, por entender que a controvérsia envolve apenas matéria de direito, sendo possível o julgamento antecipado da lide.

(34908600 - Petição).

ATANAEL GUERREIRO DE LIMA manifestou interesse na produção de provas para comprovar suas alegações e a responsabilidade da parte requerida. Requereu a oitiva do preposto da empresa ré e das testemunhas que serão apresentadas em audiência, independentemente de intimação. Também solicitou que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado André Luiz Monteiro de Oliveira. (34908601 - Petição)

Realizada audiência de instrução e julgamento (ID 117759007), com o depoimento do preposto da demandada UNIMED BELÉM.

Encerrada a instrução (ID 142866198), as partes não se opuseram ao julgamento (ID 148204566).

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, senão vejamos:

“(...)

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida (ID 90644758), tornando definitiva a obrigação das demandadas de autorizar e custear integralmente o procedimento de Implante Percutâneo de Válvula Aórtica (TAVI), conforme realizado.

b) CONDENAR as demandadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do autor, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (Art. 405, CC).

c) CONDENAR as demandadas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (proveito econômico da obrigação de fazer mais o valor dos danos morais), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Em suas razões recursais (ID 34908619), a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO suscita, preliminarmente, nulidade processual decorrente de suposta irregularidade das intimações realizadas pelo sistema de procuradorias do PJe, sustentando que jamais teria aderido formalmente ao referido sistema, razão pela qual requer o retorno dos autos ao status quo ante; aduz, ainda, ocorrência de cerceamento de defesa.

No mérito, sustenta, em síntese: (i) a legalidade da negativa de cobertura do procedimento TAVI, sob o fundamento de que o apelado não preenchia os critérios previstos na DUT nº 143 da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, especialmente o requisito etário de idade igual ou superior a 75 anos e a comprovação de alto risco cirúrgico; (ii) a impossibilidade de afastamento das diretrizes da ANS; (iii) a inexistência de abusividade contratual; (iv) a inexistência de danos morais indenizáveis, sob o argumento de que a controvérsia configuraria mero inadimplemento contratual; e, ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o NATANAEL GUERREIRO DE LIMA pugna pela manutenção integral da sentença. Alega inexistir nulidade processual, pois a apelante teria participado regularmente do feito, apresentado contestação, comparecido à audiência, manifestando-se sobre a instrução e interposto recurso tempestivo, sem demonstração de prejuízo. Quanto ao mérito, sustenta que a negativa foi abusiva, diante da gravidade do quadro clínico, da prescrição médica fundamentada e da essencialidade do procedimento indicado, defendendo também a manutenção dos danos morais.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se: (i) à análise da alegada nulidade processual decorrente das intimações realizadas via sistema de procuradorias do PJe; (ii) à verificação da ocorrência de cerceamento de defesa; (iii) à legalidade ou abusividade da negativa de cobertura do procedimento de Implante Percutâneo de Válvula Aórtica – TAVI; e (iv) à manutenção da condenação por danos morais.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL

A Apelante sustenta nulidade das intimações processuais realizadas por intermédio do sistema de procuradorias do PJe, afirmando que jamais teria aderido formalmente ao referido sistema eletrônico.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

Isso porque, da análise dos autos, verifica-se que a recorrente participou ativamente da relação processual desde a origem, tendo apresentado contestação tempestiva, acompanhado os atos processuais subsequentes, participado da audiência de instrução e julgamento e, inclusive, interposto o presente recurso de apelação dentro do prazo legal.

Conforme se extrai da sentença, a UNIMED apresentou contestação regular, insurgiu-se contra o mérito da demanda e exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa.

Nos termos do art. 282, §1º, do Código de Processo Civil:

“Art. 282. (...)

§1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”

O sistema processual brasileiro prestigia o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem demonstração concreta de prejuízo.

No caso concreto, inexiste demonstração efetiva de dano processual decorrente da forma de intimação utilizada, sobretudo porque a própria apelante exerceu regularmente todos os atos inerentes ao contraditório e à ampla defesa.

Além disso, cumpre ressaltar que a Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece de forma clara, em seu art. 5º, §6º:

"As intimações realizadas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, quando efetuadas por meio eletrônico, no portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei."

Desse modo, a intimação realizada por meio do sistema à procuradoria, constitui intimação válida pessoal e de patronos para os fins de intimação processual plenamente eficaz.

É esse o entendimento consolidado na jurisprudência pátria:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III DO CPC – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – CONFIGURADO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE - PESSOA JURÍDICA CADASTRADA COM PERFIL PROCURADORIA – LEI Nº 11.419/2006 - VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos artigos 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, às partes previamente cadastradas, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido. Assim, escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante a inércia da parte autora que, mesmo intimada para dar andamento ao feito, permanece silente. Inteligência do artigo 485, § 1º, do CPC”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10073777620248110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA. INTIMAÇÃO REALIZADA À PROCURADORIA INSTITUCIONAL NO PJE. AUSÊNCIA DE NULIDADE . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I- Apelação Cível interposta por Banco J. Safra S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão de veículo financiado mediante cédula de crédito bancário no valor de R$ 85 .592,64, diante da inércia do autor após diligências frustradas para localização do bem e sucessivas intimações para manifestação acerca do prosseguimento do feito.
O banco alegou nulidade das intimações, sustentando que não foram direcionadas ao patrono constituído, mesmo após pedido de intimação exclusiva.

II- A intimação realizada via sistema eletrônico PJe à procuradoria institucional do banco possui validade, conforme normas vigentes à época, sendo desnecessário o direcionamento nominal ao advogado constituído quando há cadastro ativo da procuradoria da instituição financeira.

III- A alegação de nulidade não prospera, devendo ser preservado o ato processual praticado em conformidade com a legislação e a orientação administrativa então vigentes.

IV- Compete à instituição financeira organizar internamente o recebimento e a distribuição das intimações encaminhadas à procuradoria, inexistindo irregularidade na forma de comunicação processual utilizada.

V – Recurso conhecido e negado provimento, mantendo a sentença do juízo singular que extinguiu o feito pela falta de interesse processual.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00110707320168140006 33554985, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 27/01/2026, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, não se pode acolher a alegação de nulidade da intimação com base na ausência de publicação no DJEN, pois a ciência da parte autora por sua procuradoria cadastrada, que possui plena capacidade de atuação, foi validamente formalizada, em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis e a jurisprudência dominante.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade processual.

II – DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Também não prospera a alegação de cerceamento de defesa.

A controvérsia posta nos autos possui natureza eminentemente jurídica e documental, sendo suficientemente instruída por laudos médicos, documentos administrativos, contestação e demais elementos probatórios constantes dos autos.

O magistrado singular oportunizou às partes manifestação acerca da produção de provas (34908599 - Despacho - 18/08/2023), inexistindo qualquer indeferimento arbitrário de diligência essencial.

Importa registrar, ainda, que a própria apelante ao se manifestar sobre o julgamento antecipado da lide dispensou a produção de provas (ID 34908600), operando-se a preclusão consumativa quanto à insurgência posterior acerca da necessidade de dilação probatória.

Dessa forma, inexistindo demonstração de efetivo prejuízo defensivo, rejeito igualmente a preliminar de cerceamento de defesa.

III – DO MÉRITO

A demanda originária versa sobre negativa de cobertura do procedimento denominado Implante Percutâneo de Válvula Aórtica – TAVI, indicado ao autor, ora apelado, portador de estenose aórtica severa.

Conforme consta da petição inicial, o autor, então com 73 anos de idade, foi diagnosticado com grave enfermidade cardíaca, tendo equipe médica especializada indicado expressamente a realização do procedimento TAVI como alternativa terapêutica mais segura diante dos riscos da cirurgia convencional.

A negativa administrativa ocorreu sob o fundamento de ausência de preenchimento dos critérios previstos na DUT nº 143 da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, especialmente o requisito etário de idade igual ou superior a 75 anos (ID 34908552).

Todavia, a recusa mostrou-se abusiva.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente consumerista, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

É igualmente consolidado o entendimento jurisprudencial de que, embora as operadoras possam delimitar as doenças cobertas contratualmente, não lhes compete definir o tratamento mais adequado ao paciente, prerrogativa reservada ao médico assistente.

No caso concreto, o laudo médico (ID 34908551) acostado aos autos evidencia que a indicação do procedimento TAVI não decorreu de mera conveniência terapêutica, mas de efetiva necessidade clínica, baseada nas Diretrizes Brasileiras de Valvopatias da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

A sentença recorrida bem destacou que a superveniência da Lei nº 14.454/2022 mitigou a taxatividade do rol da ANS, permitindo cobertura de procedimentos não estritamente enquadrados nas diretrizes administrativas quando houver comprovação científica de eficácia.

Com efeito, o §13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98 dispõe:

“Art. 10 (...)

§13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no §12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I – exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; (...)”

No presente caso, a eficácia do procedimento encontra-se cientificamente demonstrada, havendo inclusive previsão do TAVI no próprio rol da ANS, embora submetido à DUT específica.

A interpretação estritamente literal da DUT, desconsiderando as peculiaridades clínicas do paciente e a indicação médica fundamentada, implica afronta à boa-fé objetiva, à função social do contrato e ao próprio direito fundamental à saúde.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento favorável à mitigação da taxatividade do rol em hipóteses semelhantes, conforme precedente corretamente mencionado na sentença:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRANSCATETER DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI). ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS . TAXATIVIDADE MITIGADA. PROCEDIMENTO INCLUÍDO NO ROL DA ANS 465/2021.1. Discute-se nos autos a obrigatoriedade de o plano de saúde cobrir cirurgia de Implante Valvular Aórtico Percutâneo (TAVI) prescrito pelo médico assistente à paciente idosa, contudo menor de 75 anos, sob o argumento de que não estaria inserido no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS, objeto da Resolução Normativa 465/2021, além de não estar abrangido pela cobertura contratual .2. Verificou-se a presença dos critérios autorizadores da mitigação da taxatividade, devido tanto às particularidades apresentadas no relatório do médico quanto à eficácia comprovada do tratamento, inclusive com sua inclusão no Rol da ANS, 465/2021, sob a descrição "Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI) - com Diretriz de Utilização".Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2454756 SP 2023/0329999-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO Nº 143 (DUT 143) . ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. INDICAÇÃO MÉDICA COMPROVADA. DIREITO À COBERTURA . DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a determinação para que o plano de saúde autorizasse, em 48 horas, a realização de procedimento médico de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI) .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a obrigatoriedade de cobertura do procedimento TAVI, à luz da taxatividade mitigada do rol da ANS e da indicação médica expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Conforme entendimento consolidado pelo STJ, o rol da ANS é taxativo, mas admite mitigação quando presentes critérios específicos, como a indicação médica idônea e a inexistência de substituto terapêutico . No caso, comprovada a necessidade do procedimento por prescrição médica qualificada e diante do diagnóstico de gravidade da paciente, impõe-se a manutenção da obrigação de cobertura, em respeito ao direito fundamental à saúde e ao princípio da proteção do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08019030220258140000 27129034, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura.

IV – DOS DANOS MORAIS

Também não merece reparo a condenação indenizatória.

A recusa indevida de cobertura de tratamento médico essencial extrapola o mero inadimplemento contratual, sobretudo quando envolve paciente idoso acometido por enfermidade grave e potencialmente fatal.

A negativa injustificada de tratamento médico indispensável ocasiona angústia, insegurança e agravamento emocional que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral in re ipsa.

O valor arbitrado pelo Juízo de origem em R$ 3.000,00 (três mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado às peculiaridades do caso concreto, sem importar enriquecimento sem causa.

Assim é o entendimento jurisprudencial:

PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL RECONHECIDO IN RE IPSA. VERBA INDENIZATÓRIA MAJORADA . Plano de saúde. Negativa de cobertura de procedimento cirúrgico. Dano moral caracterizado in re ipsa. Indenização majorada para R$ 20 .000,00, considerando as peculiaridades da controvérsia. Precedente. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1013804-43 .2022.8.26.0003 São Paulo, Relator.: J .B. Paula Lima, Data de Julgamento: 18/05/2023, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE . ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RECUSA INDEVIDA . DANOS MORAIS. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. QUANTIA FIXADA . REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. É abusiva a negativa pelo plano de saúde de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência, caracterizando injusta recusa de cobertura que enseja indenização por danos morais . 2. Para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a partir da tese de que não houve recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, seria necessário o revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que é inviável em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ. 3. O caso concreto não comporta a excepcional revisão pelo Superior Tribunal de Justiça do valor da indenização, arbitrado em R$ 20 .000, 00 (vinte mil reais), pois não se revela exorbitante para reparar o dano moral decorrente da recusa indevida de cobertura do tratamento médico (Súmula nº 7/STJ). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2690444 AM 2024/0252860-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/04/2025)

Assim, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

V - DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026